Tribunal: CARF
Processo: 14094.000158/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14094.000158/2007-77
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.656 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JACIARA CARTORIO 1 OFICIO REG IMOV TIT DOC E PROTESTOS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/2005
LANÇAMENTO. ERRO NA INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. TITULAR
DE CARTÓRIO. VÍCIO FORMAL.
Constatado que o lançamento recaiu em nome e CNPJ da serventia extrajudicial,
deve o lançamento ser realizado em nome e CPF de seu titular, observado o prazo
do art. 173, II do CTN e demais condições estabelecidas na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. No mérito, por maioria de votos, acordam, em dar-lhe
provimento. Vencidos os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso (relator), Joao Victor
Ribeiro Aldinucci e Ana Cecilia Lustosa da Cruz que negavam provimento. Votou pelas
conclusões do voto vencedor a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

(assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14094.000158/2007-77
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.656 - CSRF/2a Turma
Processo no 14094.000158/2007-77

01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
2.496/2.503) em face do V. Acórdão de no 2402-009.092 de 03/11/2020 (e-fls. 1170/1177) da
Colenda 2a Turma da 4a Câmara dessa Seção, que julgou o recurso voluntário da contribuinte que
discutia entre outras questões de acordo com o relatório da decisão recorrida trata-se de auto de
infração lavrado contra o autuado por ter deixado de exibir à RFB livros relacionados com as
contribuições previstas na Lei no 8212/91, quais sejam Livros Diário e Razão, ou informativo
legal de dispensa de escrituração contábil dos anos-base 1996 a 2005, e/ou Livros Caixa e
Registro de Inventário solicitados por meio de Termo de Intimação Fiscal para Apresentação de
Documentos – TIAD, infringindo, assim, o art. 33, §§ 2o e 3o dessa mesma lei c.c. os arts. 232 e
233 do Decreto no 3048/99.
02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/2005
CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. ENTES DESPERSONALIZADOS. PARTE
ILEGÍTIMA
PARA
SER
SUJEITO
PASSIVO
DE
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS OU JUDICIAIS.
Os cartórios extrajudiciais não têm personalidade jurídica. Portanto, não são titulares
de direitos nem de obrigações, de modo que são parte ilegítima para figurar como
sujeito passivo de processos administrativos ou judiciais. Igualmente, não têm
personalidade judiciária, tal como alguns entes despersonalizados, que dependeria de
atribuição legal expressa, que não lhes foi assim conferida. Toda e qualquer
responsabilidade pela serventia recai sobre o titular do Serviço Notarial e de Registro,
inclusive pelos tributos dela decorrentes."

03 – O recurso da Fazenda Nacional foi considerado tempestivo e admitido
parcialmente (confirmado pelo despacho em agravo de e-fls. 1192/1195) conforme despacho de
admissibilidade de e-fls. 1181/1185 para discutir a seguinte matéria: “a) Erro na identificação do
sujeito passivo – Nulidade formal”.
04 – Em síntese a Fazenda Nacional propõe em síntese a reforma do julgado para
afastar o vício declarado.
05 –Por sua vez o contribuinte foi intimado (e-fls. 1201) em 28/07/2021 e deixou
transcorrer o prazo de contrarrazões in albis. Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

06 – Quanto ao conhecimento entendo melhor haver a discussão em relação ao
primeiro paradigma.
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.656 - CSRF/2a Turma
Processo no 14094.000158/2007-77

paradigma 301-33.686
07 – Em relação ao paradigma 301-33.686 existem decisões desse Colegiado a
respeito do assunto não o adotando como paradigma. No caso indico parte do voto da I.
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo no Ac. 9202-007.396 j. 29/11/2018 que assim decidiu,
verbis:
A Fazenda Nacional, por sua vez, sem questionar a existência do erro, pede apenas
que, na declaração de nulidade do lançamento, o vício seja considerado de natureza
formal e não material.
(omissis)
Quanto aos paradigmas indicados pela Fazenda Nacional - Acórdãos nos 301-33.686 e
303-30.909 - estes não tratam de situação similar à do acórdão recorrido mas sim de
lançamento de Imposto Territorial Rural (ITR), em que foi aplicado o Ato
Declaratório Normativo COSIT no 02, de 1999, e a Instrução Normativa SRF no 94, de
1997, revogada em 2005, que elencavam os requisitos básicos para a validade do
ato de lançamento oriundo de Malha Fiscal, o que não é o caso recorrido. Ditos
atos normativos determinavam que a nulidade por vício formal fosse declarada,
inclusive de ofício. Confira-se os respectivos trechos dos paradigmas, ambos proferidos
em Recurso de Ofício:
Paradigma - Acórdão no 301-33.686
Ementa
"Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural- ITR Exercício: 2002
NULIDADE - ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. É nulo, por
vício formal, de lançamento constituído mediante auto de infração lavrado em face de
sujeito passivo diverso daquele elencado pela norma tributária.
RECURSO DE OFÍCIO NEGADO"
Voto
"Na análise da questão posta, a decisão recorrida não merece quaisquer reparos,
cujas assertivas a seguir transcrevo, em excertos.
(...)
3. Verificando as informações oriundas do Cartório de Registro de Imóveis,
conforme DOI anexada às f 36/53, o imóvel foi alienado por SOL NASCENTE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, em julho de 1998, ao Sr. Edson
Oliveira Mota. Esta informação coincide com o que consta nas matrículas
imobiliárias (f: 54/89). Verifica-se, ainda, da análise das referidas matrículas,
que a titularidade do imóvel foi transferida, por incorporação, à empresa MOTA
AGROFLORESTAL LTDA., em junho de 1999.
4. Desta forma, vislumbra-se que o lançamento deveria ser efetuado em face da
contribuinte MOTA AGROFLORESTAL LTDA., proprietária do imóvel à data da
ocorrência do fato gerador do ITR/2002.
(...)
10. Os requisitos indispensáveis ao auto de infração também estão informados no
art. 5° da Instrução Normativa/SRF n.° 94. de 24 de dezembro de 1997, que trata
dos trabalhos das malhas fiscais e lançamentos suplementares de tributos ou
contribuições administrados pela SRF.
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.656 - CSRF/2a Turma
Processo no 14094.000158/2007-77

(...)
2. Esse parecer subsidiou o Ato Declaratório (Normativo) Cosit n° 2, de 3 de
fevereiro de 1999, o qual dispôs taxativamente:
'... declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados
que: a) os lançamentos que contiverem vício de forma - incluídos aqueles
constituídos em desacordo com o disposto no art. 5o da IN SRF n° 94, de 1997
­ devem ser declarados nulos, de oficio, pela autoridade competente; b)
declarada a nulidade do lançamento por vício formal, dispõe a Fazenda Nacional
do prazo de 5 (cinco) anos para efetuar novo lançamento, contado da data em que
a decisão declaratória da nulidade se tornar definitiva na esfera administrativa."
3. Se presentes os pressupostos legalmente previstos de nulidade do lançamento, é
indiferente que a mesma tenha sido suscitada pelo contribuinte, o que se depreende
do disposto no art. 6° da Instrução Normativa/SRF n.° 94/1997, conforme segue:
(...)
5. Dessa forma, por não estar devida e corretamente indicado o sujeito passivo da
obrigação, entendo que deve ser reconhecida, por vício formal, a nulidade do
lançamento consubstanciado no referido auto de infração. Se for o caso, a critério do
órgão local, novo lançamento pode ser efetuado em boa e devida forma no prazo
previsto no inciso II do art. 173, do CTN, conforme esclarecido no Ato
Declaratório Normativo/COSIT no 02/1999, alínea 'b'."
08 – Portanto não conheço do recurso especial com base em tal paradigma de
acordo com a r. decisão acima adotando-a como razões de decidir.
09 – Em relação ao paradigma Ac. 2801-002.719 entendo ser possível a análise da
divergência, apesar de estar relacionado a ITR e não a contribuição previdenciária e portanto
conheço do recurso.

Mérito
10 – Quanto ao mérito essa matéria não é nova nessa C. Turma e avaliando o
contexto do caso concreto na decisão recorrida, entendo por negar provimento ao recurso
fazendário e utilizando como razões de decidir o entendimento no voto no Ac. 9202-010.426 j.
28/09/2022 de relatoria do I. Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci.
2 Natureza do Vício no Erro de Eleição do Sujeito Passivo
Discute-se nos autos se o erro na eleição do sujeito passivo é causa de nulidade do
lançamento por vício formal ou material. A decisão recorrida reformou a decisão da
DRJ, proferida em sede de acórdão de impugnação, segundo a qual:
(...) omissis
Reformando tal decisão e tendo em vista certidão narrativa apresentada pelo sujeito
passivo, o acórdão ora recorrido decidiu o seguinte:
(...) omissis
Já a Fazenda Nacional não questiona a existência da ilegitimidade passiva,
sustentando, todavia, que o erro na identificação do sujeito passivo acarreta a
nulidade por vício formal.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.656 - CSRF/2a Turma
Processo no 14094.000158/2007-77

Pois bem. Discordo do apelo fazendário, mormente no presente caso concreto.
O art. 142 do Código Tributário Nacional impõe à autoridade administrativa a
obrigação de verificar, isto é, de relatar e demonstrar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, devendo, ainda, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a
aplicação da penalidade cabível. A atividade administrativa de lançamento é vinculada
e obrigatória, na dicção do parágrafo único do art. 142 do Código, de forma que é
dever inafastável da autoridade fiscal o empreendimento de todos os esforços na
determinação do critério pessoal do fato gerador da obrigação tributária (ou critério
subjetivo da regra matriz de incidência).
Ao demonstrar a ocorrência do fato gerador, a autoridade administrativa obviamente
deverá comprovar todos os seus elementos, ou todos os critérios da regra matriz de
incidência. Isso está evidenciado na própria redação do citado art. 142, que alude,
expressamente, à demonstração da ocorrência do fato jurídico tributário, da matéria
tributável, do cálculo do tributo e da identificação do sujeito passivo.
O Professor Luciano Amaro decompõe o fato gerador em diversos elementos, que
podem ser resumidos da seguinte forma: elemento material ou núcleo, relativo à ação
ou situação definida em lei como necessária e suficiente ao nascimento da obrigação
tributária; elemento subjetivo, que se desdobra em sujeito ativo (credor da obrigação,
ente estatal ou não) e sujeito passivo (devedor da obrigação); elemento quantitativo,
corriqueiramente alusivo à base de cálculo e à alíquota do tributo; elemento espacial,
considerando que inexistem fatos situados fora do espaço; e elemento temporal, já que
o fato ocorre no tempo.
De forma similar, e ainda que sob outro enfoque e outra nomenclatura, o Professor
Paulo de Barros Carvalho desenvolve e estuda aquilo que se denomina de regra matriz
de incidência tributária. Isto é:
Os modernos cientistas do Direito Tributário têm insistido na circunstância de que,
tanto no descritor (hipótese) quanto no prescritor (consequência) existem referências a
critérios, aspectos, elementos ou dados identificativos. Na hipótese (descritor),
haveremos de encontrar um critério material (comportamento de uma pessoa),
condicionado no tempo (critério temporal) e no espaço (critério espacial). Já na
consequência (prescritor), depararemos com um critério pessoal (sujeito ativo e sujeito
passivo) e um critério quantitativo (base de cálculo e alíquota). A conjunção desses
dados indicativos nos oferece a possibilidade de exibir, na sua plenitude, o núcleo
lógico-estrutural da norma-padrão de incidência tributária.
No que importa para o presente caso, o equívoco da autoridade fiscal residiria no
elemento subjetivo do fato gerador, ou critério pessoal da regra matriz de incidência. E
tal equívoco seria decorrente da aplicação da lei. O vício foi na própria validade e
incidência da norma jurídica aplicável, e não mero erro no instrumento que formalizou
a exigência do crédito tributário, nem tampouco erro de fato. Isso tudo atrai a
aplicação do seguinte precedente jurisprudencial, desta Turma, neste ponto decidido
por unanimidade de votos:
VÍCIO NO LANÇAMENTO. NATUREZA.
Em se verificando a existência de vício na aplicação da regra matriz de incidência,
tratase de vício de natureza material, não podendo subsistir o lançamento efetuado.
(CSRF, acórdão 9202-005.359, julgado em abril de 2017)
E a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil entende que "o erro na subsunção
do fato ao critério pessoal da regra-matriz de incidência que configure erro de direito é
vício material", conforme Solução de Consulta Interna no 8 - Cosit, que tem efeito
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.656 - CSRF/2a Turma
Processo no 14094.000158/2007-77

vinculante para a administração, conforme preleciona o art. 9o da Instrução Normativa
RFB no 1396/13:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de
sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito passivo
que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre na
hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em
procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1434, de 30 de dezembro de
2013)
Para maior clareza, vale transcrever o seguinte trecho da fundamentação da referida
Solução:
10.1. No erro de direito há incorreção no cotejo entre a norma tributária (hipótese de
incidência) com o fato jurídico tributário em um dos elementos do consequente da
regra-matriz de incidência, qual seja, o pessoal. Há erro no ato-norma. É vício
material e, portanto, impossível de ser convalidado.
10.2. Desse modo, o erro na interpretação da regra-matriz de incidência no que
concerne ao sujeito passivo da obrigação tributária (o que inclui tanto o contribuinte
como o responsável tributário) gera um lançamento nulo por vício material, não se
aplicando a regra especial de contagem do prazo decadencial do art. 173, II, do CTN.
E, veja-se, se fosse admitida a existência de mero vício formal, por consequência ter-se-
ia que admitir a possibilidade de um novo lançamento contra o adquirente do imóvel
com base no art. 173, inc. II, do CTN , o que levaria à conclusão inusitada de que o
verdadeiro sujeito passivo pudesse ser autuado, no caso concreto, mais de 10 anos após
a ocorrência do fato gerador (fato gerador ocorrido em 2007), em situação de
verdadeiro descompasso com o CTN e com a finalidade maior do instituto da
decadência, que é a de garantir um mínimo de segurança jurídica.
Enfim, o vício declarado pela decisão recorrida é material, e não formal. Cogitarse-ia
de mero vício formal (ou erro de forma), se, por exemplo, o auto contivesse simples
incorreções que não acarretassem maiores dificuldades ao direito de defesa do sujeito
passivo, tanto é assim que o lançamento realizado com base no art. 173, inc. II, do
CTN, não pode introduzir novos fatos, tampouco basear-se em outros elementos de
prova, que não aqueles elementos já colhidos no lançamento originário anulado por
vício formal. Veja-se, nesse sentido, a doutrina de Leandro Paulsen:
Os vícios formais são aqueles atinentes aos procedimento e ao documento que tenha
formalizado a existência do crédito tributário. Vícios materiais são os relacionados à
validade e incidência da lei.
Segue abaixo o entendimento da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE MATERIAL.
A identificação equivocada do sujeito passivo é causa de nulidade material do
lançamento.
(1a Turma da CSRF, Acórdão 9101-002.536, de 19/01/2017, Relatora Cristiane Silva
Costa, por unanimidade)
11 – Entendo, que a solução dada pelo voto acima indicado a respeito da nulidade
representa meu posicionamento a respeito desse assunto.
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.656 - CSRF/2a Turma
Processo no 14094.000158/2007-77

Conclusão
12 - Diante do exposto, conheço do recurso da Fazenda Nacional e no mérito
nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Voto Vencedor
Conselheiro Maurício Nogueira Righetti– Redator Designado
Peço licença ao ilustre relator para divergir da conclusão trazida e proposta ao
colegiado.
O caso em tela cuida de lançamento efetuado em nome e CNPJ da serventia
extrajudicial, quando, em verdade, deveria recair sobre a pessoa de seu titular.
Não se trata, pois, de situação em que o erro na eleição do sujeito passivo acaba
por trazer ao contencioso pessoa estranha aos fatos geradores e, por conseguinte, deixa de trazer
aquela que efetivamente conhece dos fatos imputados pelo Fisco, contra os quais seria capaz de
oportunamente se defender. Registre-se, a propósito, que tal matéria, é dizer, o vício no
apontamento do sujeito passivo, sequer foi veiculada na impugnação, não havendo que se cogitar
o cerceamento de defesa a que alude o artigo 59 do Decreto 70235/72.
Em outras palavras, não trata o caso de erro na identificação do sujeito passivo
quando estamos diante de duas ou mais possibilidades “potencialmente válidas”. Não é o caso,
por exemplo, de se decidir entre lançar no beneficiário do rendimento ou na fonte pagadora, no
prestador ou no tomador dos serviços ou mesmo no alienante ou no adquirente do bem.
O caso dos autos mais se aproxima à problemática envolvendo o lançamento na
pessoa do de cujus desacompanhado da expressão “espólio”, circunstância na qual este colegiado
já deliberou e concluiu pela nulidade do lançamento por vício formal. Confira-se a ementa do
acórdão 9202-007.249, da sessão de 27/9/18:
LANÇAMENTO.
ERRO
NA
INDICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. ART. 131 DO CTN. VÍCIO FORMAL.
Constatado o falecimento do contribuinte, deve o lançamento ser realizado em nome do
espólio, eleito como responsável tributário, observado o prazo do art. 173, II do CTN e
demais condições estabelecidas na legislação de regência.
E note-se que há, a rigor, a possibilidade de que seja refeito o lançamento,
sanando-se o vício reclamado, sem que, para isso, seja necessário empreender maiores
verificações acerca dos aspectos materiais do lançamento.
Nesse contexto, VOTO por DAR provimento ao recurso para declarar o vício
como de natureza formal.
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.656 - CSRF/2a Turma
Processo no 14094.000158/2007-77

(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1212
DF CARF MF
Original